Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral em decorrência de fraude bancária, perpetrada mediante ligação de terceiro, que se passou por funcionário do Banco, e orientou que a vítima instalasse aplicativo no celular.
2. A mera repetição no recurso de argumentos expostos na inicial não implica em violação à dialeticidade, visto que estão claras as razões pelas quais a parte requer a reforma da sentença.
3. No caso sob exame, a Apelante foi induzida ao engano por meio de técnica de engenharia social denominada pelo Banco como “spoofing”, em que o agente fraudador se passa por funcionário do Banco, escondendo o número de telefone na chamada, e pede para a vítima instalar aplicativo no celular. 3.1. Em que pese o descuido da consumidora em digitar senhas após ligação de suposto funcionário do Banco, o caso dos autos amolda-se ao conceito de fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.1. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. Não é possível imputar a responsabilidade à consumidora, pois demonstrado que, além da ligação fraudulenta recebida, a transferência impugnada se deu em valor incompatível com as transações bancárias que a cliente costuma fazer.
5. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito da Autora no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, pois o que ela quer é apenas o reembolso de uma transferência que não fez. 5.1. Quanto aos danos morais, no entanto, não estão configurados, haja vista que, apesar de ter sido vítima de uma fraude e em que pese a instituição financeira ser responsável por fortuito interno (Tema 466 do STJ e súmula 479), a cliente digitou suas senhas, agindo de modo desatento aos inúmeros avisos de golpe divulgados pelos Bancos.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.